Tribunal: TJDFT
Processo: 0753959-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753959-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO FERREIRA FIGUEIREDO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo embargante contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Em suas razões, o agravante alega que a taxa de juros aplicada no contrato supera a média de mercado e que tal circunstância evidenciaria abusividade apta a justificar a suspensão da execução. Sustenta que a manutenção dos atos executórios causa prejuízo financeiro irreversível. Argumenta que os embargos à execução tem natureza de ação autônoma e que, havendo plausibilidade nas alegações, deve ser atribuído efeito suspensivo. Defende que a cobrança excede parâmetros razoáveis, violando princípios contratuais e consumeristas. Requer a concessão da tutela recursal para suspender o curso da execução até o julgamento final dos embargos. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório do necessário. Decido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A controvérsia recursal consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente diante da alegação de abusividade de juros. Em relação aos embargos à execução, nos termos do art. 919 do CPC, o juiz pode, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da medida excepcional. No caso em exame, a execução não está garantida, inexistindo penhora, depósito ou caução suficientes que assegurem o juízo e permitam, em tese, a suspensão dos atos executórios. Ademais, quanto à probabilidade de provimento do recurso, a jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que é possível o controle do abuso de taxa de juros remuneratórios, na forma do que foi julgado no REsp 1112879/PR, em regime de repercussão geral, que deu origem ao Tema 234: “Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados.” Contudo, o abuso depende da demonstração de circunstâncias e peculiaridade que inviabilizem o contrato sob o ponto de vista da boa-fé objetiva. Neste sentido o REsp 1061530/RS (Tema 27) da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.” A agravante celebrou contrato de financiamento de veículo. A taxa de juros remuneratórios pactuada corresponde a 1,08% ao mês (13,82% ao ano), com Custo Efetivo Total (CET) de 1,32% a.m. e 17.15% a.a. (ID 230260853). A mera alegação de que a taxa fixada supera a média do mercado, por si só, não caracteriza a abusividade, mormente porque cada operação de crédito possui riscos específicos à instituição financeira, os quais influem na fixação dos respectivos encargos. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO. REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REDUÇÃO DE JUROS CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO. REGULARIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.061.530/RS (Tema no 25/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade e que sua revisão é admitida apenas em situações excepcionais, desde que caracterizada relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada no caso concreto (Tema no 27/STJ). 2. Inexiste disposição legal que conceda ao Conselho Monetário Nacional ou ao Banco Central a possibilidade de limitar as taxas de juros cobradas pelas instituições financeiras, ao passo em que a taxa média do mercado apresenta-se, apenas, como referencial a ser considerado. 3. O simples apontamento de que foi pactua taxa superior à média de juros praticada para operações de mesma natureza não comprova, necessariamente, sua abusividade, porque cada operação de crédito possui riscos específicos inerentes à operação, como o prazo de pagamento e a existência de garantia real ou fidejussória, além daqueles apresentados pelo tomador do empréstimo, como idade, capacidade de pagamento e endividamento, histórico no cadastro de inadimplência etc. Assim, cabe ao consumidor demonstrar que os juros estipulados no pacto são abusivos e que destoam da taxa média para as mesmas operações existentes no mercado. 4. É legal a capitalização mensal dos juros para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, de acordo com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do paradigma REsp n.o 973.827/RS na sistemática dos recursos repetitivos. Considera-se prevista a capitalização mensal de juros a partir da divergência entre as taxas de juros anual e o duodécuplo da taxa mensal (Súmula no 541 do STJ). 5. A comissão de permanência é um fator de reajustamento compensatório que embute correção monetária, juros remuneratórios e compensatórios, revelando-se válida a cobrança da aludida comissão somente quando não cumulativa com aqueles encargos (Súmula 296/STJ) e limitando-se à taxa de juros prevista no contrato, desde que não superior à taxa média dos juros de mercado, divulgada pelo BACEN (Súmula 294/STJ). Todavia, não constatada sua pactuação, não há falar-se em declaração de sua abusividade. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1744351, 07288386820228070001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no PJe: 6/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou as seguintes teses, quanto ao que interessa ao presente caso: “Tema 24: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.; Tema 25: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.” O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 973.827/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou as seguintes teses acerca da capitalização de juros: “CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170- 36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.' -'A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada'. (...)" (REsp. 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)”. Dessarte, em análise perfunctória, não há circunstâncias especiais que indiquem abusividade da taxa de juros prevista no contrato, de modo que não há probabilidade do direito. Isso posto, indefiro a liminar pleiteada. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular. Após, retorne o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w